Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800022-29.2021.8.14.0000
PACIENTE: MIRIAN GOMES DE SOUZA

IMPETRADO: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RÉ PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo e, consequentemente, da negativa do direito de recorrer em liberdade, pois se verifica, no édito condenatório, que a medida constritiva teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal;

2. Ademais, não se reconhece a possibilidade de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instância ordinária, em razão do entendimento
"de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar"
(STF - HC89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJ de 28/08/08);

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra.
Adria Sueli Pereira e Pereira
, em favor da nacional Mirian Gomes de Souza, presa nos autos da ação penal de nº 0009874-08.2020.8.14.0401, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“A Paciente foi presa no dia 09/07/2020, por volta das 19h30min no bairro da Marambaia, acusada de estar praticado o crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, foi conduzida para delegacia, ficando presa em flagrante, teve o flagrante convertido em preventiva no dia 10/07/2020. Entretanto, a custodiada foi denunciada pelo Ministério Público.

A defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva, mas a decisão foi pelo indeferimento da revogação. A custodiada foi sentenciada no dia 27/10/2020, a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal), bem como fixado o regime inicial de cumprimento de pena SEMI-ABERTO.

Então, foi expedida a guia de cumprimento de pena, com localização para COLÔNIA AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO. A custodia estar cumprindo sua preventiva no CRF ANANINDEUA, bem como teve seu pedido de saída temporária deferido, pelo juízo da vara de execução criminal de Belém e saiu para o festejo de natal (24 a 30 de dezembro de 2020) já retornou no dia 30/12/2020.” <sic>

Em vista disso, sustenta que o
decisum
(Id. 4258923), na forma como proferido, viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, por carência de fundamentação, somando-se ao fato de ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia
ipsis litteris
:

“Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se:

• seja deferida a liminar para determinar a imediata libertação da Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;

• após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

• Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).” <sic>

Junta documentos (Id. 4258933 a 4258926).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, o e.
Des. Mairton Marques Carneiro indeferiu o
pedido de liminar
, conforme decisão contida na Id. 4284294, sendo prestadas as informações, Id. 4445399.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Id. 4457830).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pela impetrante quanto à insuficiência de fundamentação na sentença condenatória na parte em que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que razão não lhe assiste, tendo em vista que a manutenção da preventiva foi justificada na presença dos requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê a seguir:

“(...)

Em face de persistirem os motivos que levaram a decretação de sua custódia cautelar preventiva, face a permanência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, fazendo ênfase a garantia da ordem pública e aplicação da lei, nego à ré o direito de apelar em liberdade.” <sic>

Analisando-se o fragmento supratranscrito, vê-se que a autoridade coatora expôs devidamente as razões de seu convencimento para negar à paciente o direito de recorrer em liberdade, mormente pelo fato de ter sido preventivamente presa pela prática de crime grave e, nessa condição, permaneceu durante toda a instrução, sendo condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, especialmente por persistirem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo fato novo que justifique a sua liberdade.

Não há, pois, razão para se falar em ilegalidade da prisão preventiva, que foi mantida na sentença condenatória.

A propósito, a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

(...).

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

No que tange aos suscitados predicados pessoais favoráveis da paciente, a Súmula de nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI N.º 8.069/90. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (....).

2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. (...).

4. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 106.404/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 12/03/2021